Tribunal: TJES
Processo: 5003326-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003326-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOAO DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: VIVIANE RAMOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPORTAMENTO POSTERIOR DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de negócio jurídico, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para impedir que os réus realizassem atos de alienação do imóvel objeto da lide, sob o fundamento de que o contrato que ampara a posse dos agravados seria nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a celebração de um contrato de locação pelos supostos compradores, um ano após a assinatura de um ambíguo "Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel", constitui indício suficiente para, em sede de tutela de urgência, proibir a alienação do bem até o julgamento do mérito da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A celebração de contrato de locação, na condição de inquilino, é um ato incompatível com a condição de proprietário, reforçando a tese de que a avença original não teve por objeto a transferência da propriedade, mas tão somente do fundo de comércio.

4. A tutela de urgência que proíbe a alienação do bem litigioso possui natureza acautelatória ao garantir a efetividade da prestação jurisdicional final, impedindo a alienação do imóvel a terceiros de boa-fé e a criação de embaraços de difícil reparação.

5. A ordem para que os agravados se abstenham de alienar o bem não lhes retira a posse do imóvel, mas apenas acautela o resultado útil do processo, preservando a integridade do bem até que se decida o mérito da ação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 113, § 1º, I; Código de Processo Civil, art. 80, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPOLIO DE JOAO DE OLIVEIRA REIS e lhe DOU PROVIMENTO, para, confirmando a liminar ja deferida (id. 12881380), reformar a decisao agravada e conceder a tutela de urgencia de natureza acautelatoria, determinando que os agravados, VIVIANE RAMOS DA SILVA e FRANCISCO BENICIO LOUREIRO LEAO JUNIOR, se abstenham de praticar quaisquer atos de alienacao ou disposicao do imovel localizado na Rua Projetada, s/n, Povoacao, Linhares-ES, sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ato de oferta praticado e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipotese de celebracao de contrato de compra e venda com terceiro.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO DE OLIVEIRA REIS
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse, ajuizada em face de
VIVIANE RAMOS DA SILVA
e
FRANCISCO BENÍCIO LOUREIRO LEÃO JÚNIOR
, ora agravados, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava determinar que os réus se abstivessem de realizar qualquer ato de alienação sobre o imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando que
(i)
o contrato que ampara a posse dos agravados é nulo, uma vez que foi celebrado por quem não era proprietário do imóvel;
(ii)
o processo anterior (nº 0001101-51.2021.8.08.0030), que fundamentou a decisão agravada, analisou apenas a quitação financeira da cessão do fundo de comércio e não a transferência da propriedade;
(iii)
os próprios agravados reconheceram não serem proprietários do bem ao firmarem, em 2019, um contrato de locação com o falecido proprietário, João de Oliveira Reis;
(iv)
a manutenção dos agravados na posse irregular pode levar à alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, além de privar os herdeiros do uso do bem sem a devida contraprestação;
(v)
caso não se conceda a tutela de imediato, deve ser designada audiência de justificação para apuração detalhada dos fatos.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando da concessão da antecipação da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Conforme se extrai dos autos de origem, a controvérsia instaurada repousa sobre o “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel”, firmado em 07 de maio de 2018, entre o herdeiro UDSON DE SOUSA REIS e os agravados (id. 52884415 - origem).

No entanto, da análise do instrumento contratual, verifica-se que este padece de ambiguidade, pois, ao mesmo tempo em que é intitulado como um negócio de "Compra e Venda de Imóvel", descreve seu objeto como sendo uma "Mercearia - Estoque e Utensílios que guarnecem a mesma".

Ademais, há que se ressaltar o comportamento posterior dos agravados, que um ano após a celebração do negócio jurídico mencionado, firmaram um contrato de locação sobre o mesmo bem imóvel (id. 52884421 - origem), figurando como inquilinos do
de cujus
, Sr. João de Oliveira Reis, que, segundo alega o espólio, era o verdadeiro titular dos direitos sobre o imóvel.

Nesse sentido, a teor do que estabelece o art. 113, § 1º, inciso I, do Código Civil, "a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio".

Assim, nesta ainda prematura fase processual e diante de inexistência de outros elementos aptos a revelar o real objeto do “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel”, a celebração do contrato de locação ganha especial relevo, por ser, em sua essência, um ato incompatível com a condição de proprietário, reforçando de maneira significativa a tese do agravante de que a avença original não teve por objeto a transferência da propriedade, mas tão somente do fundo de comércio.

Em arremate,
esclareça-se não se estar rechaçando os argumentos deduzidos pelos ora agravados
, mas apenas estabelecendo, à luz dos elementos de cognição sumária disponíveis nesta incipiente fase processual, que
a elucidação da controvérsia, notadamente se o negócio jurídico envolveu o imóvel ou apenas as luvas do ponto comercial, necessita de maior dilação probatória.

Importante salientar, por conseguinte, que o provimento deste recurso visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional final, ostentando, assim, natureza eminentemente acautelatória.

Isso porque a livre disposição do imóvel pelos agravados neste poderia levar à sua alienação a terceiros de boa-fé, criando um embaraço de difícil reparação que frustraria a efetividade de eventual sentença de procedência.

Assim, a ordem para que os agravados se abstenham de alienar o bem não lhes retira, por ora, a posse do imóvel, mas apenas se presta a acautelar o resultado útil do processo, preservando a integridade do bem até que se decida o mérito da ação anulatória.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé, porquanto não é possível vislumbrar a persecução de objetivo ilegal no recurso de agravo de instrumento, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista no art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO DE OLIVEIRA REIS e lhe
DOU PROVIMENTO
, para, confirmando a liminar já deferida (id. 12881380), reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência de natureza acautelatória, determinando que os agravados, VIVIANE RAMOS DA SILVA e FRANCISCO BENÍCIO LOUREIRO LEÃO JÚNIOR, se abstenham de praticar quaisquer atos de alienação ou disposição do imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Povoação, Linhares-ES, sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ato de oferta praticado e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de celebração de contrato de compra e venda com terceiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)